Tribunal: TJSP
Processo: 2112146-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CCS-BACEN - Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CCS-BACEN - Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a finalidade de localizar bens passíveis de penhora – Criação do Cadastro para averiguações e ações destinadas a combater os crimes financeiros – Precedentes do TJSP – Recurso improvido.